Tribunal: STF
Processo: Rcl 59485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido em sede de recurso ordinário nos autos da Ação Civil Pública nº 0001234-77.2010.5.01.0013. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores que laboram na universidade federal, nos termos da Súmula 736/STF.



    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395. Destaca que a “Ação Civil Pública intenciona a fixação de obrigações de fazer em face de Autarquia Federal, para fins de cumprimento de normas atinentes ao meio ambiente do trabalho em relação a servidores públicos estatutários que laboram no Instituto de Ginecologia, o que traduz apreciação de efeitos do vínculo jurídico administrativo, o que não compete à Justiça do Trabalho”. Requer, em caráter liminar, a suspensão da referida decisão e do trâmite do processo de origem e, ao final, a sua cassação, com a remessa da ação civil pública à Justiça Federal comum.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento do mérito da ADI 3.395 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), em 16.04.2020, o Plenário do STF confirmou a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”. 



    6. No caso em exame, conforme relata a parte ora reclamante, a ação versa sobre uma série de medidas a serem implementadas no Instituto de Ginecologia da Universidade, tais como: “manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado geral; elaboração de laudo termográfico dos quadros elétricos; implementação de normas e procedimentos do Programa de Biossegurança; reforma dos pisos dos corredores do pavimento térreo que dão acesso aos locais de trabalho em 60 dias, elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e análise ergonômica do trabalho com mobiliário adequado ergonomicamente em 180 dias”. 



    7. Nota-se que o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público é matéria alheia à decisão reclamada, que se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. Tal matéria não foi debatida no paradigma suscitado. Ademais, o servidor público não figura nos polos ativo ou passivo da ação objeto desta reclamação, os quais estão preenchidos, respectivamente, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Poder Público.



    8. Nesse cenário, não há relação de estrita  aderência  entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, o julgamento da Rcl 52.766-AgR (sob minha relatoria), pela Primeira Turma desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator